Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-13.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001643-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AILTON ANTONIO DE LIMA - CPF: 459.473.091-49 (RECORRENTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1001643-13.2025.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido
:
ailton antonio de lima.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos firmados entre as partes e condenando o ente público ao pagamento de férias, adicional constitucional de 1/3 e valor correspondente a 8% da remuneração bruta, a título de FGTS, relativos ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024. A sentença também determinou a atualização monetária das verbas pelo IPCA-E e incidência de juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com alterações da Lei nº 11.960/2009 e da EC nº 113/2021.

O recorrente sustenta que o vínculo era estatutário, decorrente de nomeação para cargo em comissão, com comprovação do pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo jurídico entre as partes é de natureza estatutária ou celetista, com vistas à aplicação ou não do regime do FGTS; (ii) estabelecer se restaram comprovados os pagamentos de férias e do adicional constitucional pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação para cargo comissionado, prevista na Lei nº 1.752/1990 do município de Rondonópolis, configura vínculo estatutário, afastando a aplicação do regime celetista e, por consequência, o direito ao FGTS.

O vínculo estatutário não admite a incidência das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo incompatível com o recolhimento do FGTS, conforme jurisprudência reiterada dos Tribunais de Justiça.

As fichas financeiras apresentadas pelo ente público comprovam o efetivo pagamento de férias e do adicional de 1/3 constitucional, afastando a alegação de inadimplemento dessas verbas.

O reclamante não apresentou documentos hábeis a comprovar vínculo celetista nem rebateu os elementos probatórios constantes da contestação, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente demonstração de conduta temerária ou má-fé por parte do autor, não se justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nomeação para cargo comissionado no âmbito da administração pública municipal configura vínculo estatutário, afastando a aplicação da CLT e do FGTS.

O servidor comissionado faz jus às férias e ao adicional de 1/3 constitucional, cuja quitação pode ser comprovada por meio das fichas financeiras.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do CPC.

Não se justifica a condenação por litigância de má-fé quando ausente conduta tipificada no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, III; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei nº 1.752/1990 do Município de Rondonópolis, arts. 1º, 2º, 11 e 111.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Ap. Cív. 0000097-78.2014.8.04.5900, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 06.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1004646-68.2023.8.26.0248, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 15.08.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1011115-37.2018.8.26.0077, Rel. Adriano Pinto de Oliveira, j. 27.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 0001602-49.2019.8.26.0070, Rel. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 292036433), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais. Na referida decisão, foram declarados nulos os contratos firmados entre as partes, com a consequente condenação do demandado ao pagamento de férias, adicional de um terço constitucional e do valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, referentes aos períodos de efetivo labor compreendidos entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024.

O Juízo singular consignou que tais valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e atualizados monetariamente com base no IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas. Os juros moratórios deverão seguir a remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, aplicando-se a partir da citação válida, nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. A partir de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que o reclamante foi nomeado para exercer cargo em comissão, notadamente o de Gerente de Departamento de Redação, junto ao Gabinete de Comunicação Social.

Aduz que o juízo singular deixou de considerar os argumentos e os comprovantes de pagamento das férias e do terço constitucional apresentados nos autos.

Sustenta que, na réplica, os documentos apresentados na contestação não foram impugnados pelo demandante.

Assevera que a Constituição Federal de 1988 não estende aos ocupantes de cargo público o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) previsto no artigo 7º, inciso III.

No que se refere às férias e ao terço constitucional, afirma que houve o pagamento integral durante todo o período em que o demandante exerceu o cargo comissionado, conforme demonstrado nas fichas financeiras anexadas à contestação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, condenando o demandante em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 292036438), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Consta da petição inicial que o reclamante foi contratado pelo município de Rondonópolis entre janeiro de 2020 a dezembro de 2024. Para demonstrar tal alegação, anexou à petição inicial extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) anexado ao ID 292036412.

Entretanto, necessário esclarecer que
as informações contidas nos extratos do CNIS são genéricas
, demonstrando apenas a existência de vínculo entre as partes, sem detalhar o cargo exercido ou a natureza do vínculo jurídico, se celetista ou estatutário.

Registra-se que o reclamante sequer mencionou o cargo exercido e não apresentou os supostos contratos temporários celebrados, tampouco fichas financeiras, holerites, cópia do Diário Oficial ou outro documento hábil a demonstrar a alegada contratação temporária, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, o reclamado, ao apresentar contestação, juntou fichas financeiras e de registro funcional (IDs 292036424/292036430), demonstrando que o demandante exerceu cargo em comissão de Gerente de Departamento de Redação – DAS-3A, junto ao Gabinete da Comunicação Social, com ingresso mediante nomeação para cargo comissionado.

Nesse passo, servidor comissionado, regido por vínculo estatutário, não possui direito ao FGTS, benefício exclusivo dos trabalhadores submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Servidores estatutários, mesmo em cargos comissionados, estão sujeitos à legislação própria, que não prevê o FGTS como benefício.

Nos termos da Lei nº 1.752, de 17/8/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos de Rondonópolis, das autarquias e fundações municipais, dispõe:

Art. 1º
O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis
, bem como das suas Autarquias e Fundações Públicas,
é o
estatutário
Instituído por esta Lei
.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
Servidores são Funcionários legalmente investidos em cargos públicos
, de Provimento efetivo ou
em comissão
.

(...)

Art. 11 A nomeação far-se-á:

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado da carreira;

II -
em comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração
.

(...)

Art. 106 O Funcionário gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada pela Chefia Imediata.

(...)

Art. 111 Independentemente de solicitação, será pago ao Funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. No caso do Funcionário exercer função de gratificação ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este Artigo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO PAGAMENTO FGTS. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ESTATUTÁRIO
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Do cotejo dos autos, observa-se que o cerne da questão cinge-se a aferir se o servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado possui direito ao pagamento de verbas relativas ao FGTS; 2. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, autoriza a existência de cargos em comissão, entendidos estes como sendo os cargos embasado no vínculo de confiança, ou seja, de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente;
3. Os cargos ocupados pela Apelante constituem cargos em comissão e, por isso, possuem natureza administrativa, sendo regidos pelo regime estatutário instituído pela legislação infraconstitucional vigente à época,
não podendo se falar, portanto, em nulidade da referida contratação
; 4. Assim,
verifica-se que as premissas norteadoras das relações empregatícias submetidas aos regramentos da Consolidação das Leis do Trabalho são incompatíveis com as funções exercidas pela Apelante, porquanto esta se submeteu ao regime jurídico único adotado pelo Ente Municipal, razão pela qual é de rigor a improcedência do pedido de pagamento de FGTS
; 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0000097-78.2014 .8.04.5900 Novo Airão, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2024) (grifei).

INDAIATUBA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CELETISTA QUE OCUPOU CARGOS COMISSIONADOS. PRETENSÃO DE FGTS.
Impossibilidade. Cargo comissionado incompatível com depósito de FGTS
. Ônus financeiro do FGTS ao empregador restringe a liberdade de exoneração. Vínculo de natureza precária. Sentença mantida. Recurso não provido
. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10046466820238260248 Indaiatuba, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. Servidor público municipal comissionado. Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas.
Inadmissibilidade. Cargo em comissão. Depósito de FGTS não compatível com os servidores comissionados
. Sentença de improcedência mantida. Recurso do Município provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011115-37.2018.8.26.0077; Relator (a): Adriano Pinto de Oliveira; Órgão Julgador: Turma da Fazenda; Foro de Birigui - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO.
Ex-titular de cargo em comissão, sob regime jurídico próprio, demissível "ad nutum", transitório e sem estabilidade, que não faz jus ao recebimento de FGTS
ou férias em dobro (direitos celetistas), especialmente em situação na qual a Justiça do Trabalho afasta a qualificação celetista da relação jurídica, afirmando-a estatutária, ao deslocar a competência do feito para a Justiça Comum. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0001602-49.2019.8.26.0070; Relator (a): Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Batatais - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024) (grifei).

No que diz respeito às férias e ao terço constitucional, as fichas financeiras apresentadas pelo demandado (IDs 292036424, 292036428 e 292036430) comprovam o efetivo pagamento dessas verbas.

Dessa forma, o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC.

Por outro lado,
afasto
a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC.

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada em primeiro grau, julgando
improcedentes
os pedidos inicias.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025